Tribunal: TJSP
Processo: 2174807-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VOTO No 45.226

Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Cumprimento de sentença - Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença quanto à tese de nulidade de citação - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que rejeitou a

Ementa:
VOTO No 45.226

Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Cumprimento de sentença - Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença quanto à tese de nulidade de citação - Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada no caso vertente quanto à nulidade arguida na execução, ou seja, em relação à nulidade de citação por correio, pois o CPC de 2015 considera válida a carta de citação entregue em portaria de condomínio, ainda que recebida por um funcionário e, não, pessoalmente pelo réu.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174807-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante VERA
LUCIA SANCHEZ TRINDADE, é agravada LENORA THAIS STEFFEN TODT
PANZETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174807-67.2020.8.26.0000 - Voto no 45.226 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2174807-67.2020.8.26.0000
Agravante: Vera Lúcia Sanches Trindade
Agravada: Lenora Thais Steffen Todt Panzetti
Comarca: Indaiatuba (2a Vara Cível - Proc. n.o 0008864-98.2019.8.26.0248)
Juiz (a): Sérgio Fernandes
VOTO No 45.226
Agravo de instrumento Ação de cobrança Contrato de
prestação de serviços advocatícios Cumprimento de sentença
- Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença quanto
à tese de nulidade de citação - Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi
decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r.
decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada no caso
vertente quanto à nulidade arguida na execução, ou seja, em
relação à nulidade de citação por correio, pois o CPC de 2015
considera válida a carta de citação entregue em portaria de
condomínio, ainda que recebida por um funcionário e, não,
pessoalmente pelo réu.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 23/24 (fls. 56/57 dos autos principais), proferida nos autos
da ação de cobrança, fundada em contrato de prestação de serviços
advocatícios, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras
disposições, rejeitou a nulidade de citação arguida pela executada, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174807-67.2020.8.26.0000 - Voto no 45.226 - fss
3
agravante. Argui irregularidade na citação na fase de conhecimento, tendo
em vista que o AR foi devolvido, mas constou a suposta assinatura da
agravante de recebimento do mesmo; que no caso em tela o carteiro deve
exigir a assinatura ao entregar o AR conforme ao art. 248 do CPC/2015;
nulidade da citação por não ter sido realizada com a observância das
prescrições legais, nos termos do art. 280 do CPC/2015; que a assinatura
constante na carta acima colacionada não pertence a ora impugnante, veja
que a assinatura é bem diferente da que foi feita no documento que
desencadeou na revelia; que mesmo que a ora agravante resida em prédio
de condomínio, tal fato não justifica o fato da assinatura ter sido
falsificada. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede a nulidade
da citação na demanda em discussão. Negado efeito suspensivo (fls.
26/28). Veio contraminuta (fls. 31/34).
É o relatório.
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620,
ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015). Logo, no caso
em tela, a princípio, não se há de falar que a execução deva transcorrer do
modo menos gravoso para a executada, ora agravantes, pois não houve
ofensa ao art. 620 do CPC/1973 (art. 805 do CPC/2015).
Ao despachar o agravo inicialmente, neguei-lhe
efeito suspensivo por falta de relevância na fundamentação jurídica trazida
a exame.
A
executada,
ora
agravante,
apresentou
impugnação para arguir nulidade da citação realizada no condomínio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174807-67.2020.8.26.0000 - Voto no 45.226 - fss
4
Afirma que não assinou o AR e houve falsificação de sua assinatura.
Na sentença de fls. 44/45 dos autos principais
constou que a ré, ora agravante, foi devidamente citada, não tendo sido
apresentada defesa. A carta citatória foi recebida, como se vê à fl. 40 dos
autos principais.
Em sua decisão, o douto juiz de primeiro grau
rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, nos
seguintes termos:
“Vistos. VERA LÚCIA SANCHEZ DA TRINDADE já
qualificada nos autos, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe
move LENORA THAIS STEFFEN TODT PANZETTI. Alegou, em síntese, que a citação
realizada no processo de origem nula, uma vez que não realizada nos termos do artigo
280 do CPC. Explicou que não reconhece a assinatura posta no AR acostado a fl. 40 dos
autos principais e requereu a extinção do feito por ausência de titulo executivo judicial
ante a nulidade absoluta do processo pelo manifesto prejuízo a defesa, desconstituindo-
se a sentença e anulando o feito dede o ato citatório. (fls. 27/36) Intimada a impugnada
manifestou-se a fls. 54/55 alegando a regularidade da citação realizada nos autos
principais haja vista que direcionada ao endereço da impugnante, inexistindo qualquer
prova de eventual irregularidade a ensejar a nulidade do ato citatório. No mais, arguiu
que a impugnada não afastou a existência do do débito executado ou respectiva origem.
Requer seja afastada a impugnação. É o relatório. Fundamento e Decido. Insurge-se a
impugnante com relação a validade da citação, sob o argumento de que o aviso de
recebimento enviado foi recebido por terceiro, eis que não reconhece a assinatura posta
no AR acostado a fl. 40 dos autos principais. Razão não assiste a impugnante, em razão
da identidade entre o endereço da carta de citação (fls.40) e aquele constante na
intimação firmada pela impugnante (fls. 18). Embora a impugnante tenha alegado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174807-67.2020.8.26.0000 - Voto no 45.226 - fss
5
não tenha recebido o AR foi endereçado no endereço correto e lá recebido. Aliás a
impugnante reside em condomínio de apartamento, portanto incide a regra prevista no
artigo 248, parágrafo quarto do CPC, ou seja, válida a citação entregue na portaria do
condomínio, mesmo que firmada por pessoa diversa. Ademais, a impugnante não
acostou aos autos qualquer prova que demonstrasse a alegada nulidade do ato citatório o
qual foi realizado no mesmo endereço indicado como seu domicilio na fase executória.
Nesse cenário, não vislumbro a nulidade de citação da impugnante e dos atos
processuais praticados após a sua ocorrência. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença oposto por VERA LÚCIA SANCHEZ
TRINDADE, para o fim de determinar o prosseguimento da execução de título judicial
(cumprimento de sentença) pelo valor descrito na inicial. Ante a continuidade do feito, não
há que se falar, na presente, em condenação em honorários advocatícios Indefiro o
pedido de penhora do veiculo descrito a fls. 45/47 eis que não é propriedade da
executada. Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. Intimem-se” (fls.
23/24 destes autos do agravo; fls. 56/57 dos autos principais).
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante
com a r. decisão agravada que não acolheu a impugnação em relação à
nulidade de citação por correio.
De acordo com o art. 247, caput, do CPC/2015, a
“citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país”.
O CPC de 2015 considera válida a carta de
citação entregue em portaria de condomínio, ainda que recebida por um
funcionário e, não, pessoalmente pelo réu (art. 248, § 4o, do CPC/2015), tal
como referido no muito bem lançado despacho do juiz de primeiro grau
Sérgio Fernandes, “não assiste a impugnante, em razão da identidade entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174807-67.2020.8.26.0000 - Voto no 45.226 - fss
6
endereço da carta de citação (fls.40) e aquele constante na intimação firmada pela
impugnante (fls. 18). Embora a impugnante tenha alegado que não tenha recebido o AR
foi endereçado no endereço correto e lá recebido. Aliás a impugnante reside em
condomínio de apartamento, portanto incide a regra prevista no artigo 248, parágrafo
quarto do CPC, ou seja, válida a citação entregue na portaria do condomínio, mesmo que
firmada por pessoa diversa. Ademais, a impugnante não acostou aos autos qualquer
prova que demonstrasse a alegada nulidade do ato citatório o qual foi realizado no
mesmo endereço indicado como seu domicilio na fase executória”.
Lê-se em Theotonio Negrão e outros: “Entendendo
válida a citação entregue na portaria do condomínio onde reside o réu, sob fundamento
de que a este cabia a prova de não tê-la recebido: JTJ 188/17. Nesse sentido,
considerando válida a citação através do correio, recebida pelo zelador de prédio de
apartamentos: Lex-JTA 166/284. Ainda: RT 826/290, 838/232” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, 49a ed., São Paulo: Saraiva, 2018.
Nota 9 ao art. 248 do CPC/2015, página 327).
Ao disciplinar a citação, o atual Código de
Processo Civil introduziu considerável inovação no ordenamento jurídico,
passando a prever que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente” (art.
248, § 4o).
Hoje, com a alteração referida acima, nos
condomínios edilícios e loteamentos com controle de acesso e pessoa
responsável pelo recebimento de correspondência, basta que a carta seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174807-67.2020.8.26.0000 - Voto no 45.226 - fss
7
recebida no endereço do citando.
Carlos Augusto de Assis examina a questão com
clareza:
“A redação do CPC/2015 não contraria essa ideia básica de que a carta
de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mas
estabelece uma ressalva que pode fazer bastante diferença na prática,
principalmente em cidades maiores. A ressalva diz respeito precisamente
ao caso dos condomínios (de edifícios ou loteamentos), em que se
permite que o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento.
Nesse ponto, como se vê, é oposta ao entendimento prevalente
atualmente na jurisprudência.” (Código de Processo Civil Anotado,
coordenação: José Rogério Cruz e Tucci et al., Paraná/São Paulo: OAB-
PR/AASP, 2015, pág. 425, nota IV ao artigo 248)
Este Tribunal de Justiça tem decidido nesse
sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Se a
agravante é coproprietária do imóvel, por força de sentença de divórcio,
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. Não há
nulidade na citação por AR recebido pelo porteiro do endereço do imóvel
da requerida. Inteligência do art. 248, § 4o, do CPC. 3. Os proventos de
aposentadoria, por expressa determinação legal, são absolutamente
impenhoráveis (art. 833, IV, CPC). 4. Os valores até o limite de 40
salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, são
impenhoráveis. Inteligência do artigo 833, X, do CPC. Recurso
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2112506-55.2018.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Relator:
Desembargador Felipe Ferreira, j. em 22.06.18, v. u.)
“Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade
jurídica. Decisão que considerou inválida a citação da ré. Insurgência.
Citação recebida na portaria de condomínio edilício. Aplicação do art.
248, § 4o, do CPC/2015. Decisão reformada. Agravo provido.” (Agravo
de Instrumento no 2103805-08.2018.8.26.0000, 35a Câmara de Direito
Privado, Relator: Desembargador Morais Pucci, j. em 20.06.18, v. u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174807-67.2020.8.26.0000 - Voto no 45.226 - fss
8
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO RECEBIDA
POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. INTELIGÊNCIA DO ART.
248, § 4o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO
PROVIDO. Ainda que assinado por terceiro, o ato citatório foi válido,
pois recebido por funcionário da portaria, que indicou seu número de
documento, sem fazer qualquer ressalva. O CPC/2015 dirimiu
adequadamente os entraves existentes na vigência do Código anterior
para o aperfeiçoamento da citação postal. Não existe mais a necessidade
de o comprovante ser assinado pelo próprio citando. Todavia, existe
entrave para consumação do ato se o responsável pela portaria declarar
por escrito, e sob as penas da lei, que o citando está ausente. Esta não é a
hipótese
dos
autos.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2102325-
92.2018.8.26.0000,
31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator:
Desembargador Adílson de Araújo, j. em 15.06.18, v. u)
O fato de o condomínio em que situado o imóvel
de residência da agravante não ter um tratamento adequado para as
correspondências lá recebidas não pode impedir a aplicação da lei,
circunstância que não terá nenhuma repercussão no processo, pois o ato
citatório se perfectibiliza com a entrega da carta ao funcionário do
condomínio responsável pelo recebimento da correspondência e desde que
enviada a carta para o endereço do citando (ver fl. 40 dos autos principais).
Pretender que o mau gerenciamento das
correspondências pelo condomínio, alerta de Carlos Augusto de Assis:
“Recomenda-se que as normas regulamentares dos condomínios sejam
bastante minuciosas para não acarretar inconvenientes para os
moradores, com possíveis repercussões para o próprio condomínio.
Normalmente os condomínios edilícios têm um caderno de controle de
correspondências registradas. A presença deste tipo de controle será
ainda mais necessária.” (obra e página citadas)
Não veio aos autos, ademais, nenhuma prova de
que a agravante não tenha recebido a carta de citação ou de que ela foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174807-67.2020.8.26.0000 - Voto no 45.226 - fss
9
entregue a outra pessoa, o que poderia ser feito com a apresentação de foto
ou cópia do livro que os condomínios costumam manter.
Sendo assim, a agravante, a princípio, não fez
prova de suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (CPC/2015, art. 373,
II).
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Oportuno ressaltar que em relação aos honorários
advocatícios, destaca-se que o Código de Processo Civil estatui que “o
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o” (art. 85, § 11,
primeira parte) grifos nossos.
Observa-se que não se fala em fixação de
honorários em segundo grau, mas tão somente em majoração.
Por fim, não se configura, pela mera interposição
do agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da litigância de má-fé
exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos nos arts. 17 e 18 do
CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015), não se confundindo com atos de
pretensão ou defesa, mesmo que exagerados ou equivocados, razão pela
qual fica afastada a aplicação de multa requerida na contraminuta. A
propósito, digna de menção decisão proferida pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174807-67.2020.8.26.0000 - Voto no 45.226 - fss
10
EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DESCABIMENTO.
ACOLHIMENTO.
SANEAMENTO.
SEM
ALTERAÇÃO
DO
RESULTADO DE JULGAMENTO. 1. A litigância de má-fé, passível de ensejar a
aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando
houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos
manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese. 2. Embargos de declaração
acolhidos, tão somente para esclarecer omissão, sem alteração do resultado de
julgamento” (EDcl no AgRg no AREsp no 658.784/MG, Terceira Turma,
Relator: Ministro Moura Ribeiro, j. em 1o.03.16, DJe de 07.03.16, v. u.).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica